Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-39.2020.8.11.0078
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002336-39.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDIO DO VALE TOMAZ - CPF: 605.879.382-34 (RECORRENTE), POLLIANA PORTES SODEIRO - CPF: 001.691.031-10 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4777-84 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO BRADESCO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA MM TURISMO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COMPRA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA MM TURISMO E VIAGENS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO BANCO BRADESCO PROVIDO.

1.
Trata-se de recursos inominados interposto em face da sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços das reclamadas que, diante da contestação da compra de passagens aéreas pelo reclamante, não procederam ao devido cancelamento.

2.
Com relação à instituição financeira, verifica-se que não houve informação, pelo consumidor, de furto ou roubo do cartão, que permanecia em sua posse. Logo, diante da realização de compra utilizando-se de dados do cartão, cuja guarda é de responsabilidade do portador, não há que se falar em responsabilidade do banco. Deve ser considerado ainda que o banco realizou o cancelamento do cartão assim que informado pelo reclamante a ocorrência da fraude.

3.
Restando demonstrado nos autos que o consumidor, dentro do prazo previsto no art. 49 do CDC, solicitou o cancelamento da compra à MM TURISMO & VIAGENS S.A, cabia à empresa realiza-lo, efetuando o estorno ao cartão de crédito. Não agindo desta forma, independentemente da apresentação ou não de boletim de ocorrência pelo recorrido, configurada está a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de restituir os valores pagos.

4.
O montante pago deverá ser restituído, de forma simples e não dobrada. Isso porque, o pagamento da compra foi realizado através do cartão de crédito do autor, mediante utilização de seus dados pessoais e intransferíveis, o que caracteriza hipótese de engano justificável para a empresa recorrente.

5.
No que tange aos danos morais, o quantum indenizatório que não merece reparos, pois fixado no montante usualmente arbitrado por esta Turma Recursal em casos análogos.

6.
Sentença parcialmente reformada.

7.
Recurso do BANCO BRADESCO conhecido e provido. Recurso da MM TURISMO E VIAGENS conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes promovidas, em face da sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços das reclamadas que, diante da contestação da compra de passagens aéreas pelo reclamante, não procedeu ao devido cancelamento. Em razão disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas, solidariamente, a indenizar o autor por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a restituir o montante de R$ 1.673,60 (mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta centavos) indevidamente cobrado.

O recorrente
BANCO BRADESCO S.A
, sustenta a improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que a compra foi realizada pelo autor através de assinatura/informação de senha pessoal. Ademais, que os prejuízos narrados na inicial decorreram apenas de serviço realizado pela empresa MAXMILHAS - MM Turismo & Viagens S.A.

O recorrente
MM TURISMO & VIAGENS S.A
suscita a necessidade de reforma da sentença, quanto à decretação de sua revelia, uma vez que não foi possível acessar o link da audiência na data da solenidade. No mérito, sustenta a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ao fundamento de que foi recebida do cliente apenas a contestação da compra e por ele não foram apresentados os documentos exigidos para comprovação da fraude, especialmente o boletim de ocorrências, motivo pelo qual a compra da passagem fora mantida, já que emitida em seu nome.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Revelia -
MM TURISMO & VIAGENS S.A

A recorrente requer sejam afastados os efeitos da revelia em razão da sua ausência à audiência de conciliação, sustentando que na data da solenidade, por não conseguir acesso ao link da reunião entrou em contato via e-mail e aplicativo WhatsApp com a secretaria do juizado, sem qualquer resposta do conciliador ou dos servidores.

Ao
Id.
91529490

a requerida solicitou que o
link
fosse enviado por e-mail, contudo verifica-se que este encontrava-se disponível nos autos (ID. 91529489) e que na data e horário da audiência as demais partes lograram êxito em acessá-lo. Logo, não há como acolher as alegações da requerida quanto à impossibilidade de acessar a sala virtual para comparecer à audiência.

Em que pese a requerida seja revel, a revelia não produz o efeito mencionado no art. 344, considerando que houve apresentação de contestação, conforme previsto no art. 345, I do CPC.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso limita-se em analisar se houve falha na prestação dos serviços das reclamadas e se é cabível a restituição, material e moral, pleiteada. Em caso positivo, se cabível a redução do quantum indenizatório.

O reclamante conta que em 11/09/2019 recebeu um e-mail da empresa MM TURISMO & VIAGENS S.A, a respeito de uma compra efetuada naquele mesmo dia no valor total de R$ 836,80 (oitocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), referente a passagem aérea em seu nome. Todavia, a compra não foi por ele realizada, razão pela qual contatou a empresa no dia 12/09/2019 as 15h15, por e-mail, solicitando o cancelamento da compra – ID. 91529476.

Informou que também entrou em contato com o banco, informando-o, imediatamente, sobre a fraude, para que não reconhecesse aquela aquisição em seu cartão de crédito e cancelasse a cobrança, razão pela qual foi necessário efetuar o cancelamento do cartão.

Apesar disso, lhe foi encaminhada confirmação da viagem pela MM TURISMO & VIAGENS S.A, sendo necessário novo contato com as empresas. Corroborando com o alegado juntou
o e-m
ail, encaminhado à empresa em 21/11/2019, contestando a confirmação da viagem que lhe foi encaminhada e extratos bancários com os descontos discutidos.

Pois bem. A jurisprudência dos Tribunais proclama a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pela realização fraudulenta de operações bancárias com utilização do cartão magnético do correntista, mas desde que, furtado/roubado ou extraviado o cartão, tenha sido feita a imediata comunicação ao Banco.

Em contrapartida, não é cabível a condenação indenizatória da instituição financeira no caso em que, alegada a perda do cartão por qualquer razão, ocorre a realização de operações bancárias diversas com utilização da senha pessoal e intransferível do correntista, já que
a guarda do cartão magnético e o sigilo da senha são de responsabilidade exclusiva do titular, e tanto o cartão magnético como a emissão da senha respectiva são procedimentos que envolvem exclusivamente a pessoa do correntista e, sobretudo a senha, só podem ser utilizados por ele próprio.
(N.U 1007499-36.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

No caso em comento, não houve extravio, furto ou roubo do cartão de crédito, sendo certo que este permanecia em posse do autor quando realizada a compra das passagens aéreas, cadastradas em seu nome e através do seu cadastro junto a empresa MM TURISMO & VIAGENS S.A.

Nesse contexto, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA - FRAUDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
O empréstimo questionado, realizado na modalidade “BB Crédito Automático”, foi levado a efeito por meio de terminal de autoatendimento bancário, cuja contratação, como cediço, somente é possível com o uso de cartão bancário, mediante senha pessoal e intransferível. Nesse contexto, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista; cabendo ao mutuário, nesse caso, comprovar a existência de fraude na contratação. (N.U 0001762-43.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Desta forma, mais do que negar a existência da contratação, competia ao autor comprovar que a compra, efetivamente realizada, deu-se de forma fraudulenta, o que não ocorreu, portanto, é descabida as pretensões declaratórias e indenizatórias deduzidas contra a referida pessoa jurídica, devendo ser acolhido o pedido de exclusão da condenação solidária por danos morais e materiais, arbitrada na sentença de primeiro grau.

Com relação a empresa
MM TURISMO & VIAGENS S.A
, verifica-se que a compra supostamente realizada em
11/09/2019
foi contestada pelo autor no dia seguinte, qual seja,
12/09/2019
, portanto dentro do prazo estabelecido no art. 49 do CDC:

“Art. 49.

O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio

Parágrafo único.
Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados”.

Independentemente da ocorrência ou não da fraude alegada pelo autor, a sua manifestação pelo cancelamento do serviço dentro do prazo de 07 (sete) dias lhe garante a devolução dos valores pagos, de imediato, monetariamente atualizados. E o reclamante logrou êxito em comprovar que, por mais de uma vez, solicitou administrativamente o cancelamento da compra.

Não demonstrado até o momento o estorno pela requerida, o montante pago deverá ser restituído, todavia de forma simples e não dobrada. Isso porque, conforme já exposto anteriormente, o pagamento da compra foi realizado através do cartão de crédito do autor, mediante utilização de seus dados pessoais e intransferíveis, o que caracteriza hipótese de engano justificável para a empresa recorrida.

Destarte, configura dano moral passível de indenização as inúmeras tentativas frustradas de recebimento do valor da compra, cancelada dentro do prazo legal. Ademais, há de se ressaltar que a ausência de cancelamento e reembolso evidencia a falha na prestação de serviço da empresa requerida
MM TURISMO & VIAGENS S.A
. Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado.

No que tange aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da recorrida.

A respeito do
quantum
indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais autorizam a fixação da indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Corroborando:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA - RECLAMADA QUE NÃO COMPARECEU A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET - PLEITO DE CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO - RESISTÊNCIA DA EMPRESA RECLAMADA EM CANCELAR E RESTITUIR O VALOR DOS BILHETES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Decretação de revelia por ausência de comparecimento da reclamada em audiência de conciliação é medida que se impõe, nos termos do art. 20, da Lei no 9. 099/95.
2- Restando demonstrado nos autos que a consumidora desistiu da compra do produto no prazo legal e, mesmo tentando solução na esfera administrativa, a empresa reclamada não efetuou a devolução do valor pago, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1009080-87.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A,
por ser tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedentes os pedidos iniciais
com relação a esta parte nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

E,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
MM TURISMO & VIAGENS S.A
por ser tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)

CONDENAR
a Reclamada a restituir a parte autora, de forma simples, a quantia de
R$ 836,80 (oitocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)
, a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
b)
Manter a condenação de
MM TURISMO & VIAGENS S.A
ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54, do STJ).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022